Tribunal: TJSP
Processo: 1500822-11.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – SEGURO RELATO DA VÍTIMA AMPARADO EM RELATO DE TESTEMUNHA DE VISO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – 'SURSIS' AFASTADO POR SER MEDIDA MAIS GRAVOSA AO RÉU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500822-11.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante CELIO ALVES DE
ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para afastar a suspensão condicional da pena, mantida, no
mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500822-11.2018.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500822-11.2018.8.26.0348
Comarca de Mauá
Apelante: Célio Alves de Almeida
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.321
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS OU
ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO ACOLHIMENTO
SEGURO RELATO DA VÍTIMA AMPARADO EM RELATO
DE TESTEMUNHA DE VISO CONDENAÇÃO MANTIDA

PENA
E
REGIME
INICIAL
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS
'SURSIS' AFASTADO POR SER
MEDIDA MAIS GRAVOSA AO RÉU
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Célio Alves de
Almeida contra a r. sentença de fls. 74/77, que o condenou como
incurso no art. 147, caput, do Cód. Penal, ao cumprimento de 01 mês e
05 dias de detenção, em regime inicial aberto.
Preenchidos os requisitos legais, foi concedido o
benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 anos,
mediante as condições do art. 78, § 2o, do Cód. Penal.
Em suas razões (fls. 162/165), a Defesa pleiteia
absolvição argumentando com fragilidade de provas ou, em segunda
análise, por atipicidade da conduta em razão da inexistência de dolo
específico na conduta do réu.
O recurso foi devidamente contrarrazoado (fls.
89/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500822-11.2018.8.26.0348 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 103/109).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, “(...) no dia 13 de
setembro de 2018, por volta das 13 horas, na Rua Eduardo Batista Pio, no 37,
Jardim Bom Recanto, cidade e comarca de Mauá, CELIO ALVES DE
ALMEIDA (...) prevalecendo-se de relações domésticas, familiares e de
coabitação, ameaçou sua esposa Maria Silvia Mota Carvalho de Almeida, por
palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave” (fl. 22).
Segundo o apurado, “(...) o denunciado e a vítima são
casados há trinta anos e têm dois filhos juntos, sendo que há cerca de dois
meses se separaram de corpos.
O denunciado é pessoa agressiva e, no dia dos fatos,
CELIO ALVES DE ALMEIDA dirigiu-se à residência da vítima e proferiu
ameaças de morte contra ela, dizendo: 'Essa nossa separação ainda vai dar em
morte, vou matar todo mundo aqui...'.
A vítima ofertou representação às fls. 05” (fls. 22/24).
A realidade da infração está consubstanciada no
boletim de ocorrência (fls. 02/04), e demais elementos probatórios
constantes nos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Interrogado, o réu negou o delito. Disse que durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500822-11.2018.8.26.0348 -Voto no
4
desentendimento proferiu os seguintes dizeres: 'Silvia, será que alguém aqui
terá que morrer para que a gente possa conversar?', mas, sem a intenção de
ameaçar.
(...)
A vítima, na fase antejudiciária, narrou que o acusado é
usuário de bebida alcoólica e possui comportamento agressivo. Na data dos
fatos o acusado proferiu os seguintes dizeres (sic): 'Essa nossa separação ainda
vai dar em morte, vou matar todo mundo aqui.' Em juízo, apresentou a
mesma versão (mídia digital)” (fl. 76).
De início, é preciso destacar que as versões
apresentadas pelas vítimas de crimes envolvendo violência doméstica
revestem-se de irrecusável valia, especialmente porque, geralmente,
são cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas.
Nesse sentido, o Col. STJ:
Penal. Agravo regimental no
agravo em recurso especial. Violência doméstica. Crime de
ameaça. Pretensão absolutória. Súmula 7/STJ Dosimetria
penal. Circunstâncias do crime. Valoração negativa.
Utilização de elementos concretos. Agravo regimental não
provido. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no
sentido de que, em se tratando de crimes praticados no
âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante
diferenciado, desde que corroborada por outros elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500822-11.2018.8.26.0348 -Voto no
5
probatórios, tal como ocorrido na espécie. (STJ, AgRg no
AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe
23/08/2019).
“Processual penal. Recurso
ordinário em habeas corpus. Violência no âmbito
doméstico. Descumprimento de medida protetiva de
urgência. Ameaça. Prisão preventiva. Fundamentação
suficiente. Descumprimento de medida protetiva de
urgência. Inviabilidade de análise de possível pena a ser
aplicada. Excesso de prazo para formação de culpa.
Supressão de instância. Recurso ordinário desprovido (...)
II - Nos crimes praticados no âmbito de violência
doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância,
uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às
escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes”
(STJ, RHC 115554/RS. Ministro Relator Leopoldo
de Arruda Raposo. Quinta Turma. Julgado em
01/10/2019. DJe 16/10/2019).
“Recurso ordinário em habeas
corpus. Inquérito policial. Nulidades. Violência doméstica
e familiar contra a mulher. Supostos crimes de ação penal
privada
e
pública.
Medidas
protetivas
deferidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500822-11.2018.8.26.0348 -Voto no
6
Requerimento expresso pela ofendida. Palavra da vítima.
Força probatória. Especial relevo. Demais cautelares.
Flagrante ilegalidade não demonstrada. Revolvimento
fático-probatório inviável. Recurso desprovido (...) IV -
Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença
de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume
especial relevância como meio de prova, nos termos do
entendimento desta eg. Corte. Precedentes” (STJ, RHC
119097/MG. Relator Ministro Leopoldo de Arruda
Raposo. Quinta Turma. Julgado em 11/02/2020.
DJe 19/02/2020).
Inexiste razão para desprestigiar o relato da vítima.
Nenhum fato desabonador ou que gerasse parcialidade foi trazido aos
autos pela Defesa, ônus que lhe incumbia a rigor do art. 156 do Cód.
de Processo Penal.
Imperioso acrescentar que a vítima foi clara e
precisa ao relembrar a ação criminosa do apelante que rumou até sua
residência e disse que “ia ter morte por conta da casa” (sic, gravação
audiovisual, 00:43).
No mesmo sentido a declaração da jovem Vitória,
filha do casal, esclarecendo em juízo que presenciou as ameaças do pai
direcionadas à mãe (gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500822-11.2018.8.26.0348 -Voto no
7
A tese agitada pela Defensoria Pública de que o
apelante agiu em momento de severo estresse emocional ocasionado
por acalorada discussão em decorrência da disputa patrimonial pelo
imóvel familiar1, não merece prosperar.
O fato de ter sido proferida uma ameaça em um
momento de ira ou nervosismo não torna o fato atípico, não tendo o
condão de afastar a seriedade e idoneidade da ameaça. A vontade
livre e direta de produzir medo ou receio restou comprovada por
todos os elementos probatórios dos autos, inclusive pelo próprio teor
da ameaça.
Nesse sentido:
“Penal
e
processual
penal.
Habeas corpus. Vias de fato. Emendatio libelli em
segundo grau jurisdicional. Possibilidade. Ameaça.
Atipicidade. Situação de contenda entre autor e vítima.
Irrelevância. Crime formal. Consumação. Idoneidade
intimidativa
da
ação.
Temor
de
concretização.
Desnecessidade. Ordem denegada. 3. O fato de a conduta
delitiva ter sido perpetrada em circunstância de
entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o
1 Fl. 86: “Tratava-se de discussão relativa a um bem do casal. O apelante
estava residindo na casa de sua genitora enquanto sua ex-esposa residia no imóvel de propriedade do casal,
sem fazer movimentos no sentido de sua venda, complicando a vida e a renda do apelante. Nervoso, proferiu
palavras que poderiam ser entendidas como ameaça, fora de contexto. Contudo, ele não tinha qualquer
ânimo de ameaçar sua ex-esposa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500822-11.2018.8.26.0348 -Voto no
8
condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime
de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência
comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer
justamente em eventos de discussão, desentendimento,
desavença ou disputa entre os indivíduos. 4. O crime de
ameaça é formal, consumando-se com o resultado da
ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito
passivo ou simplesmente com a idoneidade
intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor
de concretização” (STJ, HC 437730/DF. Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Sexta
Turma. Julgado em 11/06/2018. DJe 01/08/2018).
Ademais, o contexto da discussão não retira a
seriedade da intimidação, uma vez que grande parte das ameaças é
efetuada neste contexto de ira do agente, sendo muito mais um
propulsor do crime do que uma excludente.
A condenação, portanto, era a única solução
admissível.
Passo, então, à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do
art. 59 do Cód. Penal, a base foi estabelecida no mínimo legal de 01
meses de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500822-11.2018.8.26.0348 -Voto no
9
Na segunda fase, presente a agravante do art. 61,
inc. II, 'f', do Cód. Penal (ameaça em ambiente de violência doméstica
e familiar) a pena sofreu incremento de 1/6, resultando em 01 mês e 05
dias de detenção.
Na fase final, ausentes causas de aumento ou
diminuição, a pena é tornada definitiva.
Mantenho o regime inicial aberto por ser o único
admissível ao caso em análise (art. 33, § 2o, 'c', CP).
Por fim, a concessão da suspensão condicional da
pena é prejudicial ao apelante, pois cumprirá somente 01 mês e 05 dias
de detenção no regime aberto, sem qualquer restrição adicional, em
vez de 2 anos de suspensão, sujeitos às restrições previstas no art. 78, §
2o, letras a, b e c, do Código Penal.
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao
recurso para afastar a suspensão condicional da pena, mantida, no
mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator